Tribunal: TJDFT
Processo: 0712066-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0712066-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: HEITOR PIMENTA DE MOURA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HEITOR PIMENTA DE MOURA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da Liquidação de Sentença proposta pelo ora agravante em face do BANCO DO BRASIL S/A (processo no 0709991-18.2022.8.07.0001), em razão do julgamento da ACP 94-008514-1, que condicionou o recebimento da petição inicial à comprovação de requerimento administrativo prévio ao Banco dos extratos vinculados à Cédula Rural Pignoratícia no 87/00647-2 e os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados, bem como o pagamento do custo do serviço. O agravante sustenta, em suma, que condicionar a propositura da liquidação de sentença à existência prévia de requerimento administrativo junto ao Banco do Brasil com vistas a obter os documentos relacionados à Cédula de Crédito Rural de origem implica em flagrante ofensa ao princípio do acesso à justiça. Colaciona jurisprudência deste Tribunal que entende ampara a sua tese. Postula, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, considerando a possibilidade de extinção prematura do feito principal, com a suspensão da eficácia da decisão combatida, até que seja julgado o mérito do agravo. No mérito, requer a reforma da decisão, no sentido de afastar a necessidade de comprovação de prévio requerimento administrativo junto ao banco agravado, sendo determinada a intimação deste para apresentação dos documentos/extratos necessários para o prosseguimento do feito. Sem preparo, uma vez que o agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita, conforme decisão de id 119464004, p. 1, dos autos principais. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). A questão discutida nos autos de origem diz respeito à Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. O agravante, em sua petição inicial, requereu, entre outros pedidos, a intimação do Banco do Brasil para a juntada “dos dados consistentes nas contas gráficas evolutivas do saldo devedor da Cédula Rural Pignoratícia no 87/00647-2 de forma analítica e inteligível, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário” (id 119448444, p. 6), sob pena das cominações estabelecidas no art. 524, § 5°, do CPC. O Magistrado de 1o grau, entretanto, entendeu necessária a emenda à inicial para que o agravante comprovasse o prévio requerimento administrativo junto ao Banco, tendo em vista o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.349.453/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Em um primeiro exame, vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão impugnada, pois é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, a probabilidade do direito postulado na origem, na medida em que, em princípio, a situação dos autos não se confunde com aquelas alcançadas pelo entendimento firmado no julgamento do acórdão paradigma, utilizado como fundamento pelo Juiz a quo, o qual se refere ao cabimento da ação cautelar de exibição de documentos como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, tratando-se o processo de origem de liquidação de sentença. Nesse sentido, já decidiu esta 7a Turma Cível, conforme a seguinte ementa de julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DE EVOLUÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTINÇÃO. INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. 1. Ao largo da discussão relacionada à aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, questão ainda não avaliada na origem, é certo que as regras de distribuição do ônus probatório previstas no Código de Processo Civil são suficientes para solucionar a presente controvérsia. 2. Os recorrentes não dispõem de meios para a realização dos cálculos e apuração efetiva do valor devido sem que a instituição financeira agravada forneça os extratos das contas vinculadas às referidas cédulas de crédito. 3. Ademais, o banco recorrido detém maior facilidade na recuperação de documentos pretéritos necessários à elaboração dos cálculos, não havendo dúvidas, ainda, de que possui o dever legal e contratual de fornecer os dados referentes a contratações de produtos que disponibiliza no mercado. 4. O pedido incidental realizado em sede de liquidação provisória não se confunde com a pretensão aviada em sede de ação cautelar de exibição de documentos, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa para que a sua apreciação possa ser submetida ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1362116, AGI 0711653-54.2021.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 4/8/2021, DJE 18/8/2021 -sem destaques no original). Ademais, também se encontra presente o perigo de dano, uma vez que a decisão objurgada determinou a emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Com esses fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, para suspender a eficácia da decisão impugnada, até que se proceda ao julgamento do mérito do agravo. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator